Tribunal: TJSP
Processo: 1037144-82.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de reintegração de posse de diversos bens que guarneciam o imóvel locado – Prova documental e oral indicando que tais bens não foram retirados pela locatária quando o término do contrato, com a concordância das rés – Matéria defensiva que não logra arredar esta evidência – Reintegração de posse mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037144-82.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes KATIUSCIA ALENCAR DE ABREU e MARIA ALENCAR DE
ALMEIDA, é apelado M C RIO PRETO EVENTOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1037144-82.2018.8.26.0576 -Voto no 14.626
2
VOTO No 14. 626 – DIGITAL
Apelação no 1037144-82.2018.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Apelantes: Katiuscia Alencar de Abreu
Maria Alencar de Abreu
Apelada: MC Rio Preto Eventos Ltda. ME
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de reintegração de posse
de diversos bens que guarneciam o imóvel locado Prova
documental e oral indicando que tais bens não foram
retirados pela locatária quando o término do contrato, com a
concordância das rés Matéria defensiva que não logra
arredar esta evidência Reintegração de posse mantida
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 851/857, que julgou procedente ação de reintegração de
posse dos bens descritos na inicial e condenou as rés nas custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
2.000,00.
Apelam as rés para interver o resultado. Alegam que a
procedência do pedido teria se dado unicamente por ter sido
considerada a revelia, em razão de defeito de representação
processual, mas esta foi regularizada. No mais, lembram que
também a autora ficou com bens que a elas pertenciam e
afirmam não se poder levar em conta testemunho de pessoa
ligada àquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1037144-82.2018.8.26.0576 -Voto no 14.626
3
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de reintegração de posse em que a
autora tenta recuperar das rés bens que guarneciam sua casa de
shows e que ficaram no prédio locado ao final da contratação.
Mas, ainda que se afaste a imputação de revelia
contra as rés, por terem regularizado a sua representação
processual, ainda assim a ação procede.
Veja-se.
A sentença baixada acolheu o pedido respaldada na
seguinte fundamentação:
“(...) A parte autora alega, em síntese, que foi locatária
da parte requerida e que no momento da entrega das
chaves(2018) alguns equipamentos permaneceram no imóvel
para retirada futura. Sustentou que as requeridas não permitiram
a retirada dos referidos bens, descumprindo o que ficou acordado
entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1037144-82.2018.8.26.0576 -Voto no 14.626
4
Pretende, em síntese, a reintegração de posse dos
bens descritos na inicial.
Incontroverso nos autos que as partes mantiveram
relação locatícia, bem como que a parte autora já desocupou o
imóvel de propriedade da requerida.
A liminar foi indeferida (fls. 26/27), mas foi lavrado
auto de constatação, conforme se depreende a fls. 58.
Totalmente inócua a discussão da parte requerida em
relação à eventual perda da posse do imóvel, máxime porque o
objeto da presente demanda limita-se aos bens móveis deixados
na sua propriedade.
Irrelevante o pedido de juntada aos autos da "vida
pregressa do autor" pela Delegacia Seccional, máxime porque a
parte autora se trata de pessoa jurídica.
No mais, não há que se falar em juntada de eventuais
notas fiscais, máxime porque o caso em tela discute posse e não
propriedade.
Apenas para argumentar, os processos noticiados,
nos quais as partes em tela também figuram, em nada se
relacionam à presente demanda, sendo certo que apenas
corroboram a tese da inicial acerca da animosidade existente.
No mais, além da presunção de veracidade dos fatos
alegados na inicial decorrente da decretação da revelia, certo
que, ainda que assim não fosse, persistiria a procedência da
ação.
Ora,
os
documentos
acostados
à
inicial,
especialmente a fls. 22, fls. 23 e fls. 24/25, indicam que quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1037144-82.2018.8.26.0576 -Voto no 14.626
5
da desocupação do imóvel pela empresa autora permaneceriam
no imóvel da requerida, por determinado tempo, alguns bens e
equipamentos pertencentes.
A prova oral produzida em audiência corroborou a
tese verossímil da inicial tocante à anterior posse, em favor da
parte autora, dos bens descritos na inicial.
A testemunha Paulo Sérgio Sanches, o qual,
inclusive, já foi funcionário de ambas as partes, narrou que os
bens descritos na inicial pertencem à parte autora, além de
descrever, com detalhes, os locais onde estavam localizados,
além das quantidades.
A parte requerida, por sua vez, sequer arrolou
testemunhas.
Anoto que o oficial de justiça localizou junto ao imóvel
da requerida parte dos bens descritos na inicial, conforme
mandado de constatação a fls. 58.
Assim, impõe-se a restituição destes à parte autora,
sendo certo que eventual bem não localizado / depreciado poderá
ser objeto de discussão de perdas e danos em ação própria.
Neste ponto, conquanto seja possível a cumulação de pedido
possessório com perdas e danos (art. 555, I, do NCPC), certo
que este não foi formulado na inicial da presente demanda,
devendo-se observar o Princípio da Correlação”.
E há mesmo prova documental de que bens móveis
foram deixados no local locado, com concordância das apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1037144-82.2018.8.26.0576 -Voto no 14.626
6
( vide f. 22/25 ), fato confirmado por diligência de oficial de justiça
a f. 58.
Ao menos para estes bens identificados não há
dúvida sobre a necessidade de restituição de posse e a queixa
de que também a autora ficou com bens das rés não pode ser
aqui verificada.
O depoimento colhido confirma parte das imputações
feitas inicialmente. Confirmou a relação de bens pretendidos,
sabendo até mesmo dizer de onde e quando foram para o imóvel
em que funcionava a casa de shows (00:02:45 - 00:05:31). Em
especial, confirmou que o gerador que foi anunciado para a
venda pela apelante Katiuscia, é o gerador pertencente à autora.
(fls. 58) (00:06:14).
Ainda, Wando, funcionário das rés, foi quem
acompanhou a retirada dos pertences e assinou uma relação dos
itens que deveriam ser retirados posteriormente, pois não cabiam
no primeiro transporte.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso e eleva o valor de honorários de advogado da autora
para R$ 2.300,00, ressalvado o benefício da gratuidade.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1037144-82.2018.8.26.0576 -Voto no 14.626
7
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente